Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737605-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MULTICINE CINEMAS LTDA – ME em face da decisão de ID 31613924 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso pleiteado pela empresa agravante, ora embargada. Reproduzo integralmente a decisão recorrida: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTICINE CINEMAS LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702359-43.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em breve resumo, incongruências do Juízo a quo na concessão, assim como contagem dos prazos para manifestação das partes litigantes, os quais teriam sido aplicados em desconformidade com a legislação de regência e com “benevolência” em favor da parte exequente, ora agravada. Aponta ofensa ao princípio da igualdade e seus corolários. Assevera que a execução, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, deve realizada da maneira menos gravosa ao devedor, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade. Alega a ocorrência de excesso de execução, podendo tal excesso ser verificado de plano na planilha apresentada pela agravante. Tece considerações quanto à matéria de fundo, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, com o consequente processamento da exceção de pré-executividade apresentada. Preparo recolhido nos ID 30953802 e ID 30953803. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 106836940 – autos de origem): 1. Trata-se de exceção de pré-executividade de ID 92574755, oposta pela parte executada em face do cumprimento de sentença, ao argumento de nulidade por inexigibilidade do título em execução, ante ao alegado excesso no valor cobrado. A executada formula ainda pedido de compensação da dívida, indicando bens em substituição e pugnando pela extinção do débito. Logo em seguida, o advogado da parte executada apresentou a petição e o comprovante de depósito de ID 94245303, efetivado em nome da executada, no valor da dívida em execução (R$ 19.589,08), datado de 10/06/2021. 2. A parte exequente refuta os argumentos da executada e pede a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada, nos termos da petição de ID 94716770, pugnando pelo bloqueio do valor da dívida atualizada para o montante de R$ 23.702,77, em 15/06/2021, sem fazer referência ao depósito feito pelo advogado. Em seguida, instada a parte exequente a se manifestar expressamente sobre o referido depósito, a exequente apresentou a petição de ID 99165979, indicando conta para transferência do numerário e apontado o valor de R$ 4.113,69 como excesso a ser objeto de bloqueio. 3. Na sequência, a parte executada se insurgiu contra os despachos que intimaram a parte exequente a se manifestar sobre o depósito via embargos de declaração, os quais foram rejeitados, consoante decisão de ID 103174101. A executada apresentou a petição de ID 103273078, pedindo a apreciação da exceção de pré-executividade e os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. 4. Consoante jurisprudência já pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, a exceção (ou objeção) de pré-executividade apenas é cabível quando forem atendidos simultaneamente dois requisitos: a) tratar de matéria de ordem pública, ou seja, que possa ser conhecida de ofício e reportar máculas aptas a conduzir à nulidade do julgado e b) dispensar a realização de dilação probatória, podendo ser examinada de plano pelo juízo. 5. No caso dos autos, não há como se acolher a alegação de nulidade do cumprimento de sentença em face do suposto excesso de execução, principalmente porque não se vislumbra equívocos na planilha de débito apresentada pela parte parte exequente, a qual observou estritamente os termos da sentença proferida nos autos. Ademais, verifica-se que o depósito em dinheiro realizado pelo advogado da parte executada foi efetivado após o transcurso do prazo para pagamento, razão pela qual é devida a diferença pleiteada pela parte exequente. 6. Rejeito, assim, a exceção de pré-executividade apresentada e intimo a parte devedora a recolher o valor do débito remanescente indicado pela parte exequente (R$ 4.113,69), no prazo de 15 dias, sob pena de início dos atos expropriatórios. 8. Nesse contexto, rejeito a exceção de pré-executividade e mantenho a penhora do percentual do salário do devedor nos termos em que efetivada. Intimem-se. A agravante alega haver indícios de parcialidade do Juízo no julgamento de sua causa. A imparcialidade do juiz é um pressuposto processual de validade, essencial para a regularidade do processo. A parcialidade do julgador somente pode ser aferida por meio de impedimento ou de suspeição, nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC. Senão vejamos: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Ocorre que a parte agravante não apresentou qualquer elemento concreto que justificasse eventual impedimento ou suspeição do juiz prolator da decisão ora recorrida, tampouco da magistrada titular do Juízo primevo para o julgamento da lide. O ofício do Juiz é julgar nos termos da lei e de acordo com a sua convicção, em nítido exercício do livre convencimento motivado. O mero descontentamento com o resultado da demanda deve ser objeto de recurso próprio no processo de origem. Essa situação não se confunde com a imparcialidade do julgador, que cumpriu integralmente sua obrigação na condução do processo, a partir do livre exercício do convencimento motivado. A ora agravante não apresenta elementos concretos capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos processuais praticados durante o trâmite do processo, motivo pelo qual não há como reconhecer eventual nulidade das decisões prolatadas. Passo a analisar a questão referente à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante. Consoante sabido, a exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No caso em exame, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, em princípio, não se constata qualquer erro ou equívoco na planilha de débito apresentada pela empresa agravada, tendo sido, respeitado fidedignamente os termos expostos da sentença que encerrou a fase de conhecimento. Nesse contexto, contrariamente ao que afirma a ora agravante, não há como verificar, de imediato, possível excesso de execução nos valores pleiteados pela parte exequente. A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos, eventuais multas por atraso, juros e correção monetária, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade. Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Assim, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública, a ser deduzida em oportunos embargos à execução. Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência tanto desta egrégia Corte, quanto do colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1291104, 07217643420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. "A exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que o agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293996, 07246787120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INDTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMIDADE COM CÁLCULOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação, bem como que não dependam de dilação probatória para sua demonstração. 2. O excesso de execução deve ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240028, 07245005920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVEL LEGISLAÇÃO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado para, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. Na hipótese dos autos, o agravante pretende o recálculo do débito fiscal adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar no 943/2018, porquanto entende que a alteração dos índices aplicados na atualização da dívida fiscal devida ao Distrito Federal acarretaria significativa diferença no valor do débito exequendo. 3. A afirmativa não é cognoscível de plano e para sua comprovação, é necessária dilação probatória, acompanhada do devido contraditório, o que não se mostra compatível com o instrumento processual manejado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293651, 07217739320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 750.650/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei) Por fim, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. A embargante alega a existência de contradição e omissão no referido decisum (ID 31855337). Em suas razões recursais, sustenta, em apertada síntese, que os alegados vícios se configuraram nos seguintes pontos: “1) Contradição Interpretativa de Imparcialidade e Suspeição 2) Entendimento Contraditório sobre Exceção de Pré-Executividade 3) Omissão sobre a matéria da Dilação de Prazo Concedida Ilegalmente 4) Excesso de Execução Ignorado pelas Magistradas (Omissão de Análise da Planilha de Cálculo da devedora)” (destaques no original) No que tange ao primeiro ponto, a parte embargante basicamente repisa os argumentos expendidos por ocasião da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, apontando supostas incongruências do Juízo de primeiro grau na contagem de prazos, contagem esta que teria sido realizada em benefício da parte ex adversa, afrontando, portanto, o princípio da igualdade e seus demais consectários. Sustenta que o entendimento esposado na decisão ora embargada quanto à admissão da exceção de pré-executividade apresentada na primeira instância se mostra contraditório, uma vez que um dos argumentos apresentados no bojo da exceção seria matéria ligada ao instituto da preclusão, ou seja, questão de ordem pública que não necessita de dilação probatória. Nesse contexto, defende que a exceção de pré-executividade deve ser integralmente acolhida. Assevera que o julgado se mostrou omisso no que concerne à alegação de que o Juízo a quo teria concedido dilação de prazo, sem previsão legal, e incorrendo em decisão extra petita, em favor da parte embargada. Alega, uma vez mais, a ocorrência de excesso de execução, afirmando que tal pode excesso ser verificado de plano na planilha juntada aos autos. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios. O decisum ora combatido foi de clareza meridiana ao se debruçar sobre cada ponto agravado. O julgado assim consignou: (...) A imparcialidade do juiz é um pressuposto processual de validade, essencial para a regularidade do processo. A parcialidade do julgador somente pode ser aferida por meio de impedimento ou de suspeição, nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC. Mais adiante prosseguiu: Ocorre que a parte agravante não apresentou qualquer elemento concreto que justificasse eventual impedimento ou suspeição do juiz prolator da decisão ora recorrida, tampouco da magistrada titular do Juízo primevo para o julgamento da lide. O ofício do Juiz é julgar nos termos da lei e de acordo com a sua convicção, em nítido exercício do livre convencimento motivado. O mero descontentamento com o resultado da demanda deve ser objeto de recurso próprio no processo de origem. Essa situação não se confunde com a imparcialidade do julgador, que cumpriu integralmente sua obrigação na condução do processo, a partir do livre exercício do convencimento motivado. A ora agravante não apresenta elementos concretos capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos processuais praticados durante o trâmite do processo, motivo pelo qual não há como reconhecer eventual nulidade das decisões prolatadas. (destaquei) Em outras palavras, a decisão combatida entendeu, neste juízo de cognição não exauriente, que não houve a ocorrência de atos de imparcialidade ou suspeição do Juízo primevo, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da igualdade, da paridade de armas e do contraditório, nem tampouco, reitero, há motivos para o reconhecimento de quaisquer nulidades das decisões proferidas por aquele Juízo. Além disso, é necessário ressaltar que a atitude do Juízo a quo encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que entende que o prazo para manifestação do credor sobre os valores depositados pelo devedor não se trata de prazo peremptório, mas sim de prazo dilatório, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PRAZO DILATÓRIO. REMISSÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMAS DE ATUALIZAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É dilatório o prazo para manifestação do credor sobre os valores apresentados pelo devedor e sobre a forma de pagamento da dívida, não se tratando de prazo peremptório. 2. No caso, admitir o formalismo excessivo e considerar peremptório o prazo para manifestação do exequente, na forma buscada pelo agravante, vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva. (...) 3. Recurso não provido. (Acórdão 984348, 20160020072424AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (destaquei) Ademais, é necessário ressaltar que a decisão agravada (ID 106836940 dos autos de origem) nem sequer tratou da questão relativa à preclusão da oportunidade de manifestação do exequente, ora agravado, acerca do depósito realizado pela agravante na origem, limitando o Juízo a quo, no referido ato judicial, a analisar a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Com efeito, verifica-se dos autos que a decisão que concedeu nova oportunidade para manifestação do exequente acerca do depósito foi proferida em 27.07.2021 (ID 98556634) e complementada pela decisão que julgou os Embargos de Declaração contra ela opostos, proferida em 15.09.2021 (ID 103174101). Não há notícias de interposição de recurso em face de tais decisões, portanto, o que se verifica é que a agravante é quem pretende discutir matéria preclusa. No mesmo sentido, também não que se falar em vícios passíveis da oposição de Embargos de Declaração em relação à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada, tal qual, relativamente a caracterização de excesso de execução. Sobre tais tópicos, o julgado assim estabeleceu: (...) No caso em exame, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, em princípio, não se constata qualquer erro ou equívoco na planilha de débito apresentada pela empresa agravada, tendo sido, respeitado fidedignamente os termos expostos da sentença que encerrou a fase de conhecimento. Nesse contexto, contrariamente ao que afirma a ora agravante, não há como verificar, de imediato, possível excesso de execução nos valores pleiteados pela parte exequente. A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos, eventuais multas por atraso, juros e correção monetária, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade. Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Assim, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública, a ser deduzida em oportunos embargos à execução. (destaquei) Para mais: (...) Por fim, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. (destaquei) Feitas tais considerações, conclui-se que o julgado embargado analisou todas as alegações da parte de maneira lógica, clara e fundamentada, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo, ainda, o padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Fica evidente que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos Embargos de Declaração. Destaca-se, ainda, que a contradição prevista no inciso I do artigo 1.022 do CPC, que propicia a oposição dos aclaratórios, diz respeito tão somente à análise interna do decisum nos casos em que existe um desencontro entre toda a fundamentação lançada e o dispositivo, que não é o caso do julgado ora combatido. É dizer, a contradição existe na hipótese de proposições incompatíveis dentro o próprio julgado, não havendo que se falar em contradição por ter a decisão proferido entendimento diverso daquele declinado em outros julgamentos. Assim, no presente caso, o simples desacordo com o conteúdo decisório da decisão não ensejaria nem a oposição de Embargos de Declaração, já que não se trata de contradição interna do julgado. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. CONTEÚDO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos de Declaração não providos. (Acórdão n.1077002, 07071468920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1076349, 00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. REGULARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1076840, 07115135920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022 15:46:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador